Tribunal: TJDFT
Processo: 0747221-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 949/DF. APLICABILIDADE DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a submissão do pagamento devido pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) ao regime constitucional de precatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a NOVACAP está sujeita ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 949/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento da ADPF 949/DF, reconheceu que a NOVACAP está submetida ao regime constitucional de precatórios para a satisfação de suas obrigações financeiras.
4. A decisão da ADPF 949/DF transitou em julgado em 21/08/2024, sem modulação de efeitos, possuindo eficácia vinculante e erga omnes, conforme o art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/1999.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e esta Corte possuem precedentes que reafirmam a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, inclusive nos casos de cumprimento de sentença decorrente da Ação 2003.01.1.086547-2.
6. O Tema 865/STF não se aplica ao caso, pois trata da complementação de indenização em desapropriação, enquanto a presente demanda versa sobre o pagamento integral da cota-parte da indenização, estando a NOVACAP vinculada ao regime de precatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A NOVACAP está submetida ao regime constitucional de precatórios para o pagamento de suas obrigações judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e da ADPF 949/DF, transitada em julgado sem modulação de efeitos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 6o; ADCT, art. 78, § 4o; Lei no 9.882/1999, art. 10, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STF, RE no 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023 (Tema 865); STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.05.2024; TJDFT, acórdão 1904760, PJE 07014286720248070000, Relator Des. Renato Scussel, j. 7/8/2024.